Tribunal: TJBA
Processo: 0303834-47.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303834-47.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
TATIANE RIBAS PINTO PORTUGAL, ELMANO PORTUGAL NETO

APELADO: SIRVA - SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SER CONSIDERADO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, INCISO III, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. VALOR DA CAUSA QUE DEVERIA SER CORRESPONDENTE AO VALOR QUE O EXEQUENTE ENTENDE COMO DEVIDO E NÃO FIXADO ALEATORIAMENTE NO VALOR DE R$ 1.000,00. NECESSÁRIA ALTERAÇÃO. ART. 291 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS D SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de
apelação nº
0303834-47.2018.8.05.0080
, oriundo da comarca de Feira de Santana, em que figuram, como apelante, o
Condomínio Boulevard Shopping Feira de Santana
, e, como apelado,

SIRVA – Serviços e Administração Ltda.
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões,_____de________________de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2